Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721199-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMERSON RIBEIRO AZEVEDO AGRAVADO: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO EMERSON RIBEIRO AZEVEDO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 194841329, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial movida por SILVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, que deferiu parcialmente do pedido do exequente para determinar a penhora de 10% da remuneração mensal do executado, até a satisfação integral da obrigação, diretamente na fonte pagadora, in verbis: “Trata-se de processo de natureza executiva, com pedido formulado pela parte credora de penhora de percentual dos rendimentos auferidos pela parte executada. Realizadas as consultas disponíveis ao juízo, não foi possível a constrição de bens e valores para a satisfação integral do débito. O pedido foi instruído com planilha atualizada do débito. Os autos vieram conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. A respeito do regime das impenhorabilidades, dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC, que “são impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Já o § 2o do artigo 833 do CPC esclarece que “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Em que pese a delimitação trazida pela lei a respeito da referida impenhorabilidade, e considerando que a lei adjetiva civil a estabelece com o intuito de preservar recursos para o sustento do devedor e de sua família, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao referido sustento. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 833, IV, CPC. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível a penhora de parcela do salário do devedor, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedente da Corte Especial. 2. A norma deve ser interpretada de forma teleológica: objetiva-se ponderar a subsistência e a dignidade do devedor com o direito do credor a receber o seu crédito. 3. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado vale lembrar que também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 4. No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem foi de que há possibilidade concreta de penhora, por não afetar a capacidade de subsistência do devedor. Revisão obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.035.636/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) Verifico, pela documentação juntada aos autos, que a parte executada percebe rendimentos mensais de R$ 13.366,64 (ID 173599725). Assim, sopesando o valor da renda percebida mensalmente pelo devedor, e as condições econômicas do referido executado que são passíveis de se auferir no presente processo, a penhora deve ser limitada ao percentual de 10% do montante auferido. A base de cálculo da penhora será o valor bruto da remuneração mensal, deduzidos somente os valores retidos em folha a título de IRPF e contribuição previdenciária. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido para determinar a penhora de 10% da remuneração mensal da parte executada, até a satisfação integral do crédito. Oficie-se à pessoa jurídica que constitui a fonte pagadora da parte executada – caso existente, direcione-se a comunicação ao órgão / departamento de pessoal / recursos humanos -, determinando a implementação em folha de pagamento da penhora ora deferida, a ser descontada mensalmente da remuneração da parte executada até a satisfação integral do débito. O montante penhorado mensalmente deverá ser depositado em conta judicial do BRB vinculada a este processo. Não havendo conta judicial vinculada a este processo já existente, deverá o órgão pagador proceder a criação da referida conta, mediante depósito da primeira parcela da remuneração penhorada em folha. Tratando-se de órgão público sem convênio com o BRB, intime-se a parte credora para criação da referida conta judicial, mediante depósito judicial do valor mínimo possível para tanto. Sem prejuízo, implementada a penhora ora deferida, intime-se a parte executada da referida penhora, nos termos dos artigos 841 e 847 do CPC. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para suspensão do processo até a satisfação integral do débito. Cumpra-se. Intimem-se.” O art. 841 do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Desse modo, as matérias aduzidas no presente agravo não foram suscitadas no Juízo a quo nem ali examinadas, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que é desnecessária a prévia intimação do agravante-executado, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora